Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASALIMPANOME. ILEGITIMIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. SÚMULA410STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃOPESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em nenhum momento anterior a sentença foi suscitada a questão do litisconsórcio necessário pelo ora recorrente. Portanto, tem-se que, agora em sede de recurso de apelação, não se pode discutir questão que não foi levada ao Juízo de primeiro grau no momento oportuno, sob pena de indevida supressão de instância, circunstância que atenta contra o princípio do duplo grau de jurisdição e principalmente contra a ampla defesa e o contraditório.
2. A parte requerida não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse, efetivamente, que o autor manteve algum negócio jurídico com a operadora e que tenha ficado inadimplente. Dessa forma, não havendo como ser reconhecida como incontroversa a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em qualquer reconhecimento de débitos.
3. Não havendo relação jurídica/contratual entre as partes, não há necessidade de adentrar na questão da prescrição da eventual dívida. Não havendo sido demonstrada qualquer relação entre as partes, não seria possível a cobrança de valores, ainda que a dívida seja válida.
4. O Enunciado no 410 da Súmula do STJ, preconiza: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Nesse diapasão, como o Enunciado tem natureza de precedente obrigatório, a orientação acerca da imprescindibilidade da prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento de determinação judicial é medida que se impõe.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, sem modificação na sentença.